Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VALIDADE. CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. PORTEIRO. NECESSIDADE. REQUISITOS. HORA CERTA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas regras previstas no art. 131 do Código de Processo Civil para o chamamento ao processo, promover a citação significa requerê-la e arcar com as despesas de diligência, bem como que o prazo previsto no artigo supracitado para que a citação seja promovida deve contar a partir do deferimento do chamamento ao processo.
2. É valido o chamamento ao processo determinado no decurso da instrução probatória processual, devendo ser concedida a oportunidade às partes chamadas para a apresentação de defesa.
3. Com relação à citação via correio, o Código de Processo Civil permite a entrega de mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, §2o) ou, ainda, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, conforme §4o, do art. 248 do CPC.
4. Na citação via Oficial de Justiça, este poderá intimar o porteiro, desde que cumpra determinadas formalidades especiais, dentre elas a fundada suspeita de ocultação do réu, com finalidade de evitar a citação, além de informar o porteiro que retornará no dia útil imediato para a realizar a citação, na hora que designar.
5. Impositiva a declaração de nulidade da citação quando, após a tentativa frustrada de intimação via correio (“ausente 3 vezes”) e determinação de intimação por Oficial de Justiça, em cumprimento à Portaria do TJDFT no 2/2016, há a citação do réu na pessoa do porteio, sem observância dos requisitos previstos no art. 252, caput e parágrafo único, tampouco do art. 254, ambos do Código de Processo Civil.
6. Recurso de um dos réus conhecido e provido. Sentença cassada. Julgou-se prejudicado o recurso dos demais réus.